Tribunal: TJMT
Processo: 0008450-17.2017.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008450-17.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), UDSON DE SOUZA VALADAO - CPF: 650.072.201-91 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008450-17.2017.8.11.0013

APELANTE: UDSON DE SOUZA VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM A PROVA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO –EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PREJUDICADO
.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado emendá-la para sanar o vício.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

(REsp 1229296/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008450-17.2017.8.11.0013

APELANTE: UDSON DE SOUZA VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, devendo o réu arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que os contratos juntados na inicial não condizem com a narrativa fática do autor, o que o impede de contestar os cálculos apresentados.

Diz que a documentação acostada aos autos não é apta a instruir a Ação Monitória, e pede a inversão do ônus da prova para que o autor seja compelido a anexá-la.

Contrarrazões no Id no 32529473.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008450-17.2017.8.11.0013

APELANTE: UDSON DE SOUZA VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com a presente Ação sob o argumento de que em 18/05/2011 o apelante utilizou crédito pessoal disponibilizado no valor de R$ 7.556,00, que deveria ter sido pago em parcelas mensais e consecutivas, como mostram os extratos e os memoriais de cálculos (id no 32664964 - Pág. 2).

Já o apelante afirma que os contratos juntados na inicial (adesão às cláusulas e condições do contrato de abertura de crédito de conta corrente) não condizem com a narrativa fática do autor pois não são aptos a instruir a Ação Monitória.

O art. 700 do CPC assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Neste caso, a inicial foi instruída com extrato atual do contrato de financiamento, o qual revela ele foi celebrado em 06/03/2015, com vencimento em 11/03/2019, na quantia de R$ 7.556,00, que teria 24 prestações inadimplidas, com taxa de juros de 4,29% a.m (id no 32845558 - Pág. 6); cartão de assinaturas (id no 32845558 - Pág. 7); proposta de abertura de conta corrente (id no 32845558 - Pág. 8); termo de opção de adesão a cheque especial de R$ 3.600,00 e crédito parcelado no limite de R$ 2.700,00, com término do prazo em 22/02/2012 (id no

32845558 - Pág. 10 ); contrato global de relacionamento comercial e financeiro para pessoa física (id no

32845560); demonstrativo de operação financeira que indica como vencidas as prestações de no 26 a 31 (id no

32845560 - Pág. 6); e demonstrativo de débito no id no 32845560 - Pág. 7.

Como visto, não foi juntado o contrato de crédito pessoal no valor de R$ 7.556,00. E os demais documentos trazidos provam essa pactuação, uma vez que o de adesão a cheque especial e limite de crédito parcelado de R$ 2.700,00 não tem correlação com o que foi descrito na exordial.

No entanto, deve ser possibilitado ao autor (apelado) emenda-la com a avença em referência, que deu origem à dívida, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos artigos 4o e 8o do CPC/2015.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES. APELO DO EMBARGADO. PLEITO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DENOMINADOS “CRÉDITO PARCELADO- PRE-CLIENTE-PRICE E ADVANCE”. INVIABILIDADE DA AÇÃO MONITÓRIA DIANTE DA AUSÊNCIA DO CONTRATO. DEFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA. VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO PARA OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. , relatados e discutidos estes autos de apelação cível no 0010836-77.2016.8.16.0025, daVistos 1a Vara Cível da Comarca de Araucária, em que é apelante BANCO BRADESCO S/A e apelado SILVIO CARVALHO.
(TJPR - 13a C.Cível - 0010836-77.2016.8.16.0025 - Araucária -

Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho -

J. 13.03.2019).

Precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual.

1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

Inconformismo, nesta parte, não acolhido.

2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973.
(AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL.PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Dessa maneira, não cabe a extinção da lide neste momento, já que antes deve ser possibilitada a emenda da inicial. Logo, o decisum deve ser cassado para essa finalidade.

Pelo exposto,
anulo a sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância para possibilitar ao apelado a emenda da inicial com o contrato de empréstimo parcelado de R$ 7.556,00, que originou o débito objeto da demanda. Com isso, julgo o Recurso

prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020